Tribunal: STF
Processo: ARE 922194
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME BIOMÉDICO. DISCUSSÃO SOBRE A OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à aptidão do candidato para prosseguir nas etapas do concurso, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das cláusulas do edital do certame. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.